Tribunal: TJDFT
Processo: 0765763-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO PELO EXEQUENTE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. ACOLHIMENTO.
1. Consoante reiterado entendimento, concedida a gratuidade judiciária no curso do processo de conhecimento, a benesse estende-se ao cumprimento de eventual sentença condenatória ao pagamento de honorários sucumbenciais, exceto se houver comprovada alteração da situação financeira do beneficiário.
2. Não demonstrada a alteração da situação financeira da parte executada, beneficiária da gratuidade da justiça na fase de conhecimento, há que ser mantida hígida a sentença que acolheu a impugnação para declarar indevido o pagamento demandado pela advogada exequente.
3. O pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal deve vir acompanhado de fundamentos concretos do seu cabimento. Insta consignar que a quebra de sigilo é medida excepcional que somente é determinada quando foi imprescindível ao deslinde da questão, não sendo aplicável quando a prova pode ser produzida por outros meios.
4. Apelação não provida.